Tribunal: TJMT
Processo: 1007113-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007113-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (AGRAVANTE), Alexandre Bustamante dos Santos (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS -
ATO COATOR EXPEDIDO PELA GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA VINCULADA À SECRETARIA ADJUNTA DE JUSTIÇA - PORTARIA N. 075/2019/GAB/SESP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O JULGAMENTO
-
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, autoridade coatora é aquela que, efetivamente, pratica o ato
coator

e
não a que, genericamente, orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei, no âmbito administrativo.

A Gerência de Informação e Inteligência do Sistema Socioeducativo, por
ser o órgão responsável pela execução da fase de investigação social, está legitimada para figurar no polo passivo de mandado de segurança contra ato que contraindicou o candidato em concurso público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (com pedido de reconsideração) interposto por ADEVAIR CEVADA DE MORAIS
contra a decisão unipessoal desta relatora que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1007113-10.2020.8.11.0000, impetrado em face do ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS,
reconhecendo a ilegitimidade passiva
ad causam
do impetrado, declinou a competência ao primeiro grau de jurisdição
(id. 38133460).

Em suas razões para reforma da decisão, o agravante aponta equívoco na decisão que declarou a incompetência deste Colegiado para processar e julgar os autos que move contra a Direção Superior da SEJUDH, na pessoa do Secretário de Estado de Estado de Justiça e Direitos Humanos, autoridade responsável pelo certame regido pelo Edital de Abertura no 001/2018/SEJUDH/MT, de 01/08/2018, para preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, em que restou contraindicado na Fase de Investigação Social (5a Fase).

Para tanto, alega que o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, juntamente com o Secretário de Estado de Gestão, subscreveram o Edital e, no uso de suas atribuições legais, contrataram para a execução do certame o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, o qual é mero executor do concurso público, e não atua em nome próprio, mas por delegação da Direção Superior da SEJUDH, assim, a decisão deve ser reformada para manter no polo passivo o Secretário da Pasta.

Esclarece que o concurso público é composto de 05 (cinco) fases, sendo a 1a, 2a, 3a e 4a fases de atribuição da Instituição Executora, IBADE, enquanto a 5a e última fase, concernente à Investigação Social, foi de responsabilidade da SEJUDH/MT e não do IBADE, conforme item 14.3 do Edital. Expõe que o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições, regulamentando a referida cláusula editalícia, editou a Portaria no 075/2019/GAB /SESP de 23/04/2019, publicada no Diário Oficial n. 27.491 de 29/04/2019, nomeando servidores da Secretária de Estado para compor a Comissão de Planejamento, Execução, Acompanhamento e Fiscalização da Fase de Investigação Social do Concurso Público.

Assim, por delegação e coordenação da Direção Superior da SEJUDH, a Investigação Social ficou a cargo tanto da Comissão quanto da Gerência de Informação e Inteligência do Sistema Socioeducativo. A esta foi atribuído o planejamento, a execução, acompanhamento, fiscalização e resolução de arguição a questionamentos, incluindo os possíveis recursos da fase de Investigação Social. Já à Comissão competia verificar a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado indicado ou contraindicado. Entretanto, tais pessoas não podem ser tidas como autoridades coatoras, porque são simples executores material do ato tido lesivo, não participando da formação da vontade, quer para fazer quer para desfazer o ato. Acrescenta, ainda, a existência de decisões monocráticas conflitantes entre magistrados desta E. Turma, no caso o Mandado de Segurança n. 1000265-07.2020.8.11.0000, distribuído a relatoria da Des. Maria Erotides Kneip Baranjak.

Nesses termo, aqui abreviados, requer
“seja conhecido e totalmente provido o Agravo Interno por Vossas Excelências para reformar a decisão atacada, determinando a permanência e o seguimento da Ação Mandamental neste Tribunal de Justiça, por estar a decisão recorrida em dissonância com a
regra 14.3 editalícia
, outrossim, conforme a
Portaria no 075/2019/GAB/SESP de 23/04/2019, editada pelo próprio Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos
, nomeando e delegando poderes a Comissão de Investigação Social, pois
competia (Art.1o) a Gerência de Informação e Inteligência
as atribuições de planejamento, execução, acompanhamento, fiscalização e resolução de arguição a questionamentos,
incluindo os possíveis recursos da fase de Investigação Social
, como também
competia (Art. 5o)”
(id. 39780965).

Sem contrarrazões (id. 49196479).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, salientou, em síntese,
que
“
A entidade a que se delega a incumbência de realizar um concurso público responde pelas decisões que adota em tal sentido, o que evidencia a ausência da autoridade delegante”,
manifestando-se pelo desprovimento do recurso (id. 46678977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida relaciona decisão embasada no Edital de Abertura no 001/2018/SEJUDH/MT, que reconheceu a ilegitimidade
ad causam
do Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que se aponta violação a direito líquido e certo do agravante, consubstanciada na sua contraindicação na 5a fase (Investigação Social) do Concurso Público para preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

De início, registre-se que o impetrado na ação mandamental é a autoridade coatora e não o órgão a que pertence. Portanto, o fato de o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos ser a autoridade máxima da SEJUDH, não o torna autoridade coatora em todas as ações mandamentais envolvendo ações ou omissões praticadas pelas autoridades à frente dos órgãos pertencentes à estrutura administrativa por ele chefiada, como é o caso.

Nesse sentido -
verbis:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança é dirigido contra omissão atribuída ao Ministro de Estado das Comunicações, consubstanciada na ausência de resposta ao requerimento para autorização de execução do serviço de radiodifusão comunitária.

2. Configura-se a ilegitimidade do Ministro de Estado das Comunicações para figurar no pólo passivo da lide, porquanto o responsável pelos atos procedimentais na seara administrativa tendentes a aprovar projetos e programas relativos às atividades de gerenciamento dos cadastros dos serviços de radiodifusão é o Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica (art. 1o, incs. I a XVI, e 30 a 41 - Regimento Interno dessa Secretaria, Anexo IV da Portaria n. 143/2012).

4. Mandado de segurança denegado.

(MS 19.550/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 04/03/2016)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PARA FIGURAR, NO POLO PASSIVO, COMO AUTORIDADE IMPETRADA.

1. "O Secretário da Fazenda Estadual apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei, não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração tributária, cabendo ao Delegado Regional Tributário a tarefa de executar os comandos gerais editados na Instrução Normativa estadual, razão pela qual a autoridade competente para responder ao mandamus é o Delegado Regional Tributário e não o Secretário da Fazenda" (STJ, AgRg no REsp 1.027.909/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 27/5/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "considerando a finalidade precípua do mandado de segurança que é a proteção de direito líquido e certo, que se mostre configurado de plano, bem como da garantia individual perante o Estado, sua finalidade assume vital importância, o que significa dizer que as questões de forma não devem, em princípio, inviabilizar a questão de fundo gravitante sobre ato abusivo da autoridade. Conseqüentemente, o Juiz, ao deparar-se, em sede de mandado de segurança, com a errônea indicação da autoridade coatora, deve determinar a emenda da inicial ou, na hipótese de erro escusável, corrigi-lo de ofício, e não extinguir o processo sem julgamento do mérito" (REsp 865.391/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2008 .

3. Recurso Ordinário parcialmente provido.

(RMS 51.524/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 17/10/2016)

Efetivamente, exceto para a hipótese de impugnação de cláusula editalícia, a circunstância de o
Secretário de Estado ter subscrito o Edital não atrai a sua responsabilidade pelo ato impugnado, em razão da delegação de atribuições, por força do Edital, que é a lei entre as partes, e que assim dispôs:

“O Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso I, II e VIII da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, e no Decreto Estadual 5.356 de 25 de outubro de 2002, torna público que realizará, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, Concurso Público para preenchimento de CADASTRO DE RESERVA para os cargos (...).

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações,
sendo executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE
.

(...)

14.3. A investigação social será de responsabilidade da SEJUDH/MT, nos termos do artigo 15, § 1o, inciso V da Lei no 9.688, de 28 de dezembro de 2011.

14.3.1. A Banca Examinadora, após colhidos os dados e os elementos necessários, expedirá o relatório INDICANDO ou CONTRAINDICANDO o candidato.

14.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

14.5. O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do concurso público.

14.6. O resultado preliminar da Investigação Social com lista nominal dos candidatos INDICADOS, bem como o link para consulta individual do motivo da CONTRAINDICAÇÃO, estarão disponíveis no site www.ibade.org.br nas datas estabelecidas no edital de convocação para esta fase.

14.7.
Caberá interposição de pedido de revisão, devidamente fundamentado,
nos termos do item 15 deste Edital contra o resultado da Investigação Social
.

14.8. O resultado da análise dos pedidos de revisão contra o resultado da Investigação Social será divulgado no portal www.ibade.org.br, bem como o resultado final da fase.

(...)

15. DOS RECURSOS E PEDIDO DE REVISÃO

(...)

15.2. O recurso será dirigido ao IBADE e deverá ser interposto no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito oficial.

(...)

15.4. Será facultado ao candidato solicitar revisão contra os resultados preliminares: da Prova Objetiva, da Redação, do Exame de Saúde, do Teste de Aptidão Física – TAF, da Avaliação Psicológica e da Investigação Social.

15.5. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua inscrição e ser encaminhado ao IBADE, na data definida no Cronograma Previsto - ANEXO II, no horário compreendido entre 08h e 18h (Horário do Estado de Mato Grosso/MT, via formulário disponível no site www.ibade.org.br.

(...)

15.7. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão recursos adicionais.

(...)

18.13. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível da Comissão do Concurso Público e do IBADE.

(...)

18.17. O IBADE e a SEJUDH – Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos reservam-se o direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em qualquer fase do presente Certame ou posterior ao mesmo, em razão de atos não previstos ou imprevisíveis.”
(id. 32142982).

Em análise da decisão sob o pálio da Portaria n. 075/2019/GAB/SESP, publicada no D.O.E n. 27491, de 29/04/2019
(Nomeia os servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso para compor a Comissão de Planejamento, Execução, Acompanhamento e Fiscalização da Fase de Investigação Social do Concurso Público para formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de Servidores do Sistema Socioeducativo)
, verifica-se que embora posterior ao edital do certame,

e dele não conste, o ato administrativo foi editado no seu interesse, textualmente:

“[...]

Considerando o Edital no 001/2018/SEJUDH, de 01 de Agosto de 2018, que torna público a abertura de concurso para formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de Servidores do Sistema Socioeducativo;

Considerando que o concurso é executado em cinco fases: Prova Objetiva, Exame de Saúde, Teste de Aptidão Física, Exame Psicológico e Investigação Social; Considerando que a investigação Social tem caráter eliminatório e será executada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1o
Compete a Gerência de Informação e Inteligência do Sistema Socioeducativo
, o
planejamento
, a
execução
,
acompanhamento
,
fiscalização
e
resolução
de arguição a questionamentos,
incluindo os possíveis recursos
da fase de Investigação Social do Concurso Público para formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de Servidores do Sistema Socioeducativo.

Art. 2o A supervisão dos trabalhos compete a Comissão composta pelos seguintes servidores:

I - Presidente - Jean Fernandes Camargo

II - Membro - Paulo Antunes de França

III - Membro - Luiz Carlos Wolmuth

IV - Suplente - Laura Aparecida de Aquino

Art. 3o A comissão de Supervisão da Investigação Social deverá observar e cumprir os prazos e procedimentos previstos no Edital no 001/2018/ SEJUDH, de 01 de Agosto de 2018.

Art. 4o A Investigação Social contemplará somente os candidatos não eliminados na Avaliação Psicológica.

Art. 5o A Comissão de Execução, Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado INDICADO ou CONTRAINDICADO
.

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 23 de Abril de 2019” (id. 39780960)

Resulta, claro, pois, da citada Portaria, que a execução da Investigação Social, com a respectiva indicação ou contraindicação, bem como a análise dos recursos em função dela, compete à

Gerência de Informação e Inteligência do Sistema Socioeducativo,

órgão da SEJUDH, subordinado à Sra Secretária Adjunta de Justiça, o que, pelos próprios termos da normativa, desmerece às inteiras a propalada legitimidade passiva
ad causam
do Secretário do Estado, aí incluso o verbete Sumular 510/STF
“
Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.

Nesse exato sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA — DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O Secretário de Estado de Segurança Pública não possui legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se questiona a "não recomendação" do candidato, na fase da investigação social, uma vez que a prática do ato impugnado é da competência da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, conforme previsão editalícia. (N.U 0041744-31.2019.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Consequentemente, deve ser reconhecia a legitimidade passiva
ad

causam
da

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, o que, contudo, não aproveita a pretensão recursal, dado que a referida

Comissão não se insere na competência originária deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021